Tribunal: TJDFT
Processo: 0705230-92.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONSTATAÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. AÇÃO COMPENSATÓRIA POR DANOS MORAIS. OMISSÃO ESTATAL. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. PACIENTE EM ESTADO GRAVE. NÃO DISPONIBILIZAÇÃO DE NOVO LEITO DE UTI. ÓBITO. AUSÊNCIA DE CULPA OU DOLO. DEVER DE INDENIZAR AFASTADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO.
1. É defeso pelo ordenamento jurídico suscitar tese não articulada no momento oportuno, por se tratar de inovação em sede recursal, sob pena de configuração de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
2. De acordo com o artigo 37, § 6o, da Constituição da República, “as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.
3. Pela teoria do risco administrativo, atribui-se ao Estado a responsabilidade pelo risco criado em função da atividade administrativa exercida, de forma que o dano injusto provocado ao particular deve ser reparado economicamente.
4. Embora, em regra, a responsabilidade atribuível ao Estado vigore na modalidade objetiva, nos casos de evento danoso oriundo de conduta omissiva, a doutrina e jurisprudência são oscilantes no que tange à natureza da responsabilização. Segundo o repertório jurisprudencial deste Tribunal, incidirá a teoria da faute du service, razão pela qual o Estado responderá na modalidade subjetiva, o que pressupõe a configuração da culpa em sentido lato sensu para ensejar o dever de reparar.
5. Do acervo probatório, extrai-se a intensa atuação dos agentes públicos em prol da saúde da mãe da autora frente ao quadro clínico manifestado mesmo antes de sua internação em nosocômio público (68 anos de idade, hipertensa, diabética, com queixa de ferimento em pé direito há meses, com piora nos últimos dias, sendo submetida à amputação de antepé e pé direitos, sem melhora do quadro). Referidas condutas não denotam dolo ou culpa, nem a omissão do Estado.
6. Diante do prontuário médico, não tendo sido constatada atuação imprudente, imperita ou negligente do corpo clínico que atendeu a genitora da autora no Hospital de Base do Distrito Federal na vigilância clínica até o reconhecimento do quadro séptico, nos cuidados com o cateter, na realização de exames e disponibilização de leito de UTI, mantém-se a sentença que afastou a responsabilidade civil pelo óbito e julgou improcedente o pedido de danos morais.
7. Por força do art. 85, § 11, do CPC, o desprovimento do recurso enseja a majoração dos honorários fixados em 1o Grau em favor do patrono da parte contrária.
8. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.